Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Os presentes autos (0711457-21.2020.8.07.0000) foram distribuído em duplicidade com o Precatório n. 0702183-67.2019.8.07.0000. Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. Embora seja verídica a informação reportada na certidão retro sobre a divergência de valores nas requisições mencionadas, observo que no precatório no 0702183-67.2019.8.07.0000 consta documentação mais detalhada do processo de origem, inclusive indicando a renúncia parcial de valores. Desse modo, afigura-se mais adequado o prosseguimento daquele feito independente da requisição objeto destes autos. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Brasília, 17 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto